Tribunal: STJ
Processo: 0426942-73.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1048559 - SP(2025/0426942-5)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: FELIPE DE JESUS ALVES BARBOSA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
.
HABEAS CORPUS COMUTAÇÃO
DE PENA. CRIME HEDIONDO. VERIFICAÇÃO DA NATUREZA DO CRIME NA DATA
DA EDIÇÃO DO DECRETO PRESIDENCIAL. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão do Ministro Presidente que indeferiu liminarmente
, no
habeas corpus
qual se pleiteava a concessão de comutação de pena com base no
do Decreto n.
art. 13
12.338/2024.
2. O agravante foi condenado pela prática de roubo circunstanciado pela restrição de liberdade da vítima e pelo
emprego de arma de fogo, considerado crime hediondo nos termos do
o, II, "a" e "b", da
art. 1
Lei n. 8.072/90,
incluídos pela Lei n. 13.964/2019.
3. A decisão agravada fundamentou-se na vedação expressa do Decreto Presidencial n.
que exclui do
12.338/2024,
benefício da comutação de penas os condenados por crimes hediondos ou equiparados, considerando a hediondez
do crime à época da edição do decreto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a hediondez do crime de roubo circunstanciado pela restrição de
liberdade da vítima e pelo emprego de arma de fogo, incluída pela
pode ser considerada para
Lei n. 13.964/2019,
fins de comutação de penas, mesmo para delitos praticados antes da vigência da referida lei, sem violar o princípio
da irretroatividade da lei penal mais gravosa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão agravada está fundamentada na jurisprudência consolidada do STJ, que estabelece que a hediondez
do crime para fins de comutação de penas deve ser aferida na data de edição do decreto presidencial, e não na data
da prática do delito.
6. O Decreto Presidencial n.
veda expressamente a concessão de comutação de penas para
12.338/2024
condenados por crimes hediondos ou equiparados, conforme definido na Lei n. 8.072/90.
7. O delito de roubo circunstanciado pela restrição de liberdade da vítima e pelo emprego de arma de fogo é
considerado crime hediondo nos termos do
o, II, "a" e "b", da
incluídos pela
art. 1
Lei n. 8.072/90,
Lei n. 13.964/2019.
8. A hediondez do crime, para fins de concessão de comutação de penas, deve ser aferida à época da publicação
do decreto presidencial que institui o benefício, não havendo violação ao princípio da irretroatividade da lei penal
mais gravosa.
9. Não há manifesta ilegalidade que justifique a concessão da ordem de ofício.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: 1. A hediondez do crime para fins de comutação de penas deve ser
aferida na data de edição do decreto presidencial que institui o benefício, e não na data
da prática do delito. 2. A vedação à concessão de comutação de penas para
condenados por crimes hediondos ou equiparados, conforme definido na legislação
vigente à época da edição do decreto presidencial, não viola o princípio da
irretroatividade da lei penal mais gravosa.
Dispositivos relevantes citados: Decreto Presidencial n.
o, I;
o,
12.338/2024, art. 1
Lei n. 8.072/1990, art. 1
II, "a" e "b";
RISTJ, arts. 21-E, IV, e 210.
Lei n. 13.964/2019;
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n.
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior,
535.063/SP,
Terceira Seção, DJe de
STJ, AgRg no HC n.
Rel. Min. Og
25/8/2020;
994.784/SP,
Fernandes, Sexta Turma, DJe de
STJ, AgRg no HC n.
Rel. Min.
9/6/2025;
991.855/SP,
Documento eletrônico VDA54725273 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:03:49
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 07254526-4d68-41f3-9d1a-cd87456c4339

Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJEN de
STJ, AgRg no HC n.
20/5/2025;
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de
958.636/SP,
19/2/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade,
19/02/2026
25/02/2026,
negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e Reynaldo Soares
da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
09 de março de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA54725273 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:03:49
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 07254526-4d68-41f3-9d1a-cd87456c4339

AgRg no HABEAS CORPUS No 1048559 - SP (2025/0426942-5)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: FELIPE DE JESUS ALVES BARBOSA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
.
HABEAS CORPUS COMUTAÇÃO DE
PENA. CRIME HEDIONDO. VERIFICAÇÃO DA NATUREZA DO CRIME NA DATA DA
EDIÇÃO DO DECRETO PRESIDENCIAL. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão do Ministro Presidente que indeferiu liminarmente
, no qual se pleiteava a concessão de comutação de pena com base no
do
habeas corpus
art. 13
Decreto n. 12.338/2024.
2. O agravante foi condenado pela prática de roubo circunstanciado pela restrição de liberdade da
vítima e pelo emprego de arma de fogo, considerado crime hediondo nos termos do
o, II, "a" e
art. 1
"b", da
incluídos pela
Lei n. 8.072/90,
Lei n. 13.964/2019.
3. A decisão agravada fundamentou-se na vedação expressa do Decreto Presidencial n. 12.338
/2024, que exclui do benefício da comutação de penas os condenados por crimes hediondos ou
equiparados, considerando a hediondez do crime à época da edição do decreto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a hediondez do crime de roubo circunstanciado
pela restrição de liberdade da vítima e pelo emprego de arma de fogo, incluída pela
pode ser considerada para fins de comutação de penas, mesmo para delitos
Lei n. 13.964/2019,
praticados antes da vigência da referida lei, sem violar o princípio da irretroatividade da lei penal
mais gravosa.
Documento eletrônico VDA53091093 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:22
Código de Controle do Documento: 08167b10-b6b6-45ec-a6a7-9a01686255a1

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão agravada está fundamentada na jurisprudência consolidada do STJ, que estabelece que
a hediondez do crime para fins de comutação de penas deve ser aferida na data de edição do
decreto presidencial, e não na data da prática do delito.
6. O Decreto Presidencial n. 12.338/2024 veda expressamente a concessão de comutação de penas
para condenados por crimes hediondos ou equiparados, conforme definido na Lei n. 8.072/90.
7. O delito de roubo circunstanciado pela restrição de liberdade da vítima e pelo emprego de arma
de fogo é considerado crime hediondo nos termos do
o, II, "a" e "b", da
art. 1
Lei n. 8.072/90,
incluídos pela Lei n. 13.964/2019.
8. A hediondez do crime, para fins de concessão de comutação de penas, deve ser aferida à época
da publicação do decreto presidencial que institui o benefício, não havendo violação ao princípio
da irretroatividade da lei penal mais gravosa.
9. Não há manifesta ilegalidade que justifique a concessão da ordem de ofício.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: 1. A hediondez do crime para fins de comutação de penas deve ser aferida na
data de edição do decreto presidencial que institui o benefício, e não na data da prática do delito. 2.
A vedação à concessão de comutação de penas para condenados por crimes hediondos ou
equiparados, conforme definido na legislação vigente à época da edição do decreto presidencial,
não viola o princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa.
Dispositivos relevantes citados: Decreto Presidencial n. 12.338/2024,
o, I;
art. 1
Lei n. 8.072/1990,
o, II, "a" e "b";
RISTJ, arts. 21-E, IV, e 210.
art. 1
Lei n. 13.964/2019;
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n. 535.063/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira
Seção, DJe de
STJ, AgRg no HC n. 994.784/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma,
25/8/2020;
DJe de
STJ, AgRg no HC n. 991.855/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
9/6/2025;
Turma, DJEN de
STJ, AgRg no HC n. 958.636/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da
20/5/2025;
Fonseca, Quinta Turma, DJe de 19/2/2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por FELIPE DE JESUS ALVES BARBOSA
contra decisão do Ministro Presidente que indeferiu liminarmente este
.
habeas corpus
Em suas razões recursais, o agravante alega que a decisão agravada violou o princípio
da irretroatividade da lei penal mais gravosa, ao considerar como impeditiva a hediondez do roubo
Documento eletrônico VDA53091093 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:22
Código de Controle do Documento: 08167b10-b6b6-45ec-a6a7-9a01686255a1

com arma de fogo, incluída pela
para fatos anteriores à sua vigência. Sustenta
Lei n. 13.964/2019,
que, para fins de indulto e comutação, os delitos cometidos antes da
devem ser
Lei n. 13.964/2019
tratados como crimes comuns, sob pena de retroação indevida de característica atualmente mais
gravosa.
Requer, ao final, a reconsideração da decisão agravada ou o provimento do agravo
regimental para julgamento pelo órgão colegiado, com concessão de ofício da ordem e cassação do
acórdão impugnado, determinando-se a imediata concessão da comutação de penas com base no
do Decreto n. 12.338/2024.
art. 13
Mantida a decisão, os autos me foram distribuídos para julgamento do recurso.
.
É o relatório
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
A decisão ora agravada se encontra bem fundamentada, razão pela qual sua
manutenção é medida que se impõe, nos termos de seus próprios fundamentos:

"A Terceira Seção do STJ, no julgamento do HC n. 535.063/SP, firmou entendimento
de que não cabe
substitutivo de recurso próprio, impondo-se o não
Habeas Corpus
conhecimento da impetração, salvo quando constatada alguma teratologia no ato
judicial impugnado (Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de 25.8.2020).
Assim, passo à análise das razões da impetração a fim de verificar se há flagrante
ilegalidade que justifique a concessão do
de ofício.
writ
Na espécie, consta do Voto condutor do acórdão impugnado a seguinte fundamentação
quanto à controvérsia apresentada:
Com efeito, o impedimento para a concessão do benefício se encontra expressamente
definido pelo Decreto Presidencial no 12.338/2024 que dispõe em seu
o, inciso I: 'O
art. 1
indulto coletivo e a comutação de penas concedidos às pessoas nacionais e migrantes não
alcançam as que tenham sido condenadas: I - por crime hediondo ou equiparado, nos
termos do disposto na Lei no 8.072, de 25 de julho de 1990'.
Cumpre ressaltar que o delito de roubo circunstanciado pela restrição de liberdade da
vítima e pelo emprego de arma de fogo, é considerado crime hediondo, nos termos do
o, inciso II, alíneas 'a' e 'b', da
incluídos pela
art. 1
Lei no 8.072/90,
Lei no 13.964/2019
(Pacote Anticrime).
Como se vê, o agravante foi condenado pela prática de delito enquadrado no rol dos
crimes impeditivos.
Em que pese a argumentação apresentada pela combativa Defesa, anote-se que o indulto
ou a comutação de pena não pode ser concedida em relação a crimes que, no momento
da edição do Decreto Presidencial, já eram considerados hediondos, ainda que tenham
Documento eletrônico VDA53091093 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:22
Código de Controle do Documento: 08167b10-b6b6-45ec-a6a7-9a01686255a1

sido praticados em data que não eram assim definidos, uma vez que a hediondez do
crime, para fins de concessão do indulto, deve ser aferida à época da publicação da
norma instituidora do benefício e não do cometimento do delito.
Não se verifica, portanto, violação ao princípio da irretroatividade da lei penal mais
gravosa (fl. 13).
Segundo jurisprudência firmada nesta Corte, a aferição da hediondez do crime para fins
de indulto ou comutação deve observar a data de edição do decreto presidencial, e não a
data da prática do delito.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO
. MATÉRIA DE FUNDO NÃO
HABEAS CORPUS
APRECIADA NA INSTÂNCIA ORIGINÁRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
AGRAVO IMPROVIDO.
1. A matéria debatida no presente
não foi objeto de apreciação na
habeas corpus
instância originária, como constou na decisão agravada.
2. Inexistindo no ato impugnado deliberação sobre a matéria de fundo, inviável o
conhecimento do pedido, que não pode ocorrer em desacordo com o sistema de
competências definido pela Constituição Federal.
3. Inexistência de flagrante ilegalidade que autorize a concessão da ordem de ofício, pois
'a jurisprudência desta Corte consolidou o entendimento de que a aferição da hediondez
para fins de indulto ou comutação deve observar a data de edição do decreto
presidencial, e não a data da prática do crime' (AgRg no HC n. 958.636/SP, relator
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
11/2/2025,
.
19/2/2025)
4. Agravo regimental improvido."
(AgRg no HC n. 994.784/SP, Rel. Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, DJE de
9.6.2025.)
AGRAVO REGIMENTAL NO
. EXECUÇÃO. COMUTAÇÃO DE
HABEAS CORPUS
PENA. DECRETO N. 12.338/2024. CRIME HEDIONDO. VEDAÇÃO LEGAL.
AFERIÇÃO REALIZADA QUANDO EDITADO O DECRETO. HABEAS CORPUS
INDEFERIDO LIMINARMENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Sobre o pedido de comutação com base no Decreto n. 12.338/24, a Corte estadual
compreendeu não ser possível a concessão da benesse, tendo em vista que o apenado foi
condenado por crime hediondo.
2. O entendimento adotado pelo Tribunal local não destoa da orientação jurisprudencial
desta Corte Superior segundo a qual a hediondez do delito, para fins de indulto e
comutação, é aferida na data de edição do respectivo decreto e não no momento da
prática delituosa 3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 991.855/SP, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
DJEN de 20.5.2025.)
AGRAVO REGIMENTAL NO
. COMUTAÇÃO DE PENA.
HABEAS CORPUS
DECRETO PRESIDENCIAL N. 11.846/2023. REQUISITO OBJETIVO NÃO
PREENCHIDO. CONDENAÇÃO POR CRIME HEDIONDO. AFERIÇÃO DA
Documento eletrônico VDA53091093 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:22
Código de Controle do Documento: 08167b10-b6b6-45ec-a6a7-9a01686255a1

HEDIONDEZ QUE SE DÁ NA DATA DA EDIÇÃO DO DECRETO. AUSÊNCIA DE
CUMPRIMENTO DE 2/3 DA PENA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A concessão de indulto ou comutação da pena é ato discricionário do Presidente da
República, condicionado ao preenchimento dos requisitos fixados no respectivo Decreto
Presidencial.
2. O agravante não demonstrou o cumprimento do requisito objetivo do artigo 9o,
parágrafo único, do Decreto n. 11.846/2023, pois não atingiu dois terços da pena
referente ao crime impeditivo.
3. A jurisprudência desta Corte consolidou o entendimento de que a aferição da
hediondez para fins de indulto ou comutação deve observar a data de edição do decreto
presidencial, e não a data da prática do crime.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 958.636/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
DJE de 19.2.2025.)
Na espécie, o benefício foi indeferido por se tratar de crime hediondo na data da edição
do decreto, ainda que na data dos fatos fosse considerado crime comum, estando,
portanto, em perfeita consonância com a jurisprudência desta Corte.
Conclui-se, assim, que no caso em análise não há manifesta ilegalidade a ensejar a
concessão da ordem de ofício.
Ante o exposto, com fundamento no
-E, IV, c/c o
ambos do RISTJ,
art. 21
art. 210,
indefiro liminarmente o presente Habeas Corpus . (e-STJ, fls. 71-73).
"

Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA53091093 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:22
Código de Controle do Documento: 08167b10-b6b6-45ec-a6a7-9a01686255a1

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.048.559 / SP
Número Registro: 2025/0426942-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
0010252292011826005 0010252922118260050 00161293120258260996 00410789620158260050
10252292011826005
10252922118260050
15049763920218260228
161293120258260996
410789620158260050 70007611320118260361
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: FELIPE DE JESUS ALVES BARBOSA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - COMUTAÇÃO DE
PENA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : FELIPE DE JESUS ALVES BARBOSA (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA54472399 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:59:45
Código de Controle do Documento: 34bd9cc8-8a5b-4847-8efa-ff50eaa78d64

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/02/2026
25/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54472399 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:59:45
Código de Controle do Documento: 34bd9cc8-8a5b-4847-8efa-ff50eaa78d64